Tribunal: TJMT
Processo: 1052985-69.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052985-69.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Administração]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA - CNPJ: 60.922.168/0046-88 (RECORRENTE), MARIA CRISTINA FEISTAUER - CPF: 423.493.540-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRENTE), CAMILA PAIXAO MARQUES - CPF: 013.127.841-05 (RECORRIDO), GRACIELLE PEREIRA LEMES - CPF: 545.377.541-68 (ADVOGADO), LUANA EMANUELLE GALVAO DE MORAIS - CPF: 729.839.301-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. NÃO FORNECIMENTO IN NATURA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O dever de fornecimento de moradia ao médico residente decorre diretamente do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/1981, não podendo ser afastado por edital ou ausência de regulamentação.

2.

O auxílio-moradia pode ser convertido em pecúnia, no percentual de 30% da bolsa, quando não fornecido in natura.

3.

A ausência de requerimento administrativo prévio ou de comprovação de despesas não impede o reconhecimento do direito à indenização substitutiva.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO
, interpõe agravo interno (Id 343628372), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA – HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES e CAMILA PAIXÃO MARQUES, em contrarrazões (Ids 338960880 e 338960881), pedem a manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026